Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por VIA ENGENHARIA S. A contra decisão interlocutória (ID 82729895 – autos originais), proferida nos autos de cumprimento de sentença n.° 0025053-86.2015.8.07.0001 movido por MARISTA PARTICIPACOES LTDA e ADVOCACIA VASCONCELOS, que indeferiu a suspensão do curso processual e determinou o pagamento no importe de R$45.022,23 (quarenta e cinco mil, vinte e dois reais e vinte e três centavos). Sinaliza que, diante da aprovação do plano de recuperação judicial, postulou nos autos originários requerendo a extinção do cumprimento de sentença, o que foi indeferido pelo juízo de piso e originou a interposição deste agravo de instrumento. Argumenta a impossibilidade de constrição de valores por determinação de juízo diverso do recuperacional. Alega que o crédito é oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial a mostrar-se necessária a suspensão do cumprimento de sentença, não devendo prevalecer a decisão ora agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada, cessando a continuidade do cumprimento de sentença. No mérito, postula a revogação da decisão agravada, e determinada a expedição de carta de crédito ou documento hábil para que os agravados promovam a habilitação no juízo recuperacional. Preparo acostado (ID 23742490) Em decisão (ID 23795512), indeferi a liminar. É o breve relatório. DECIDO. Conforme manifestado pela agravante (ID. 22558896), houve reconsideração da decisão agravada. Em 07 de abril de 2021 foi publicada decisão do Juízo a quo que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela agravante, cujos termos ensejam a perda de objeto do recurso em apreço. Nesses casos, quando a decisão agravada é reconsiderada pelo magistrado de 1a instância, o agravo perde o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.